Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (art. 157, § 2o, incisos I e II do CP). Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor personalidade afastada. Condenações definitivas anteriores. Fundamentação inidônea. Precedentes do STJ. Penas-base, intermediária e definitiva redimensionadas. Pena pecuniária proporcional. Regime prisional fechado mantido. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Revisional parcialmente procedente.